Tribunal: STF
Processo: HC 233370
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Watson Rodrigo Santiloto, apontado como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou os embargos de declaração no agravo regimental no AREsp nº 2.399.325/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Narram os autos que o paciente foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas.



    Alega-se, em síntese, necessidade de aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas (tráfico privilegiado), pois reconhecida em favor de corréu a autorizar a aplicação do art. 580 do CPP.



    Pugna-se, liminarmente pela aplicação da benesse do artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. NÃO INCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. REGIME MAIS GRAVOSO. QUANTIDADE DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



1.Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão ambígua, omissa, obscura ou contraditória, conforme dispõe o art. 619 do CPP. 



2. Esta Corte Superior, ao analisar o tema, posicionou-se de forma clara, adequada e suficiente ao concluir: (i) que, embora estabelecida a pena definitiva do acusado Vinicios em 2 anos e 1 mês de reclusão, a quantidade total do entorpecente apreendido (73 tijolos de maconha pesando 53kg), utilizada na exasperação da pena-base, justifica a fixação do regime prisional mais gravoso, no caso, o semiaberto; (ii) que não se pode falar na incidência do benefício do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, ao envolvido Watson, uma vez que possui maus antecedentes. 



3. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso protocolado. 



4. Embargos de declaração rejeitados.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Verifico, no que tange à pretendida redutora do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), que não assiste razão aos impetrantes, eis que, conforme bem ressaltou o Relator do feito no STJ em seu voto: “não se pode falar na incidência do benefício do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, ao envolvido Watson, uma vez que possui maus antecedentes”.



    Essa compreensão está em consonância com o entendimento da Segunda Turma. Confira-se:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO NO CURSO DA AÇÃO PENAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO ANTE A PRESENÇA DE MAUS ANTECEDENTES. 1. É válida a valoração, como maus antecedentes, de condenação por fato anterior cujo trânsito em julgado tenha ocorrido no curso da ação penal. 2. A presença de maus antecedentes ou de reincidência é razão suficiente para afastar a minorante do tráfico privilegiado. 3. Agravo interno desprovido” (HC 228592 AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28/9/2023).



    Ante o exposto, nego seguimento, nos termos do § 1º do art. 21 do RISTF, ao habeas corpus, ficando, por consequência prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente